Tribunal: TJSP
Processo: 0122665-49.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção com fulcro no art. 924, II, do CPC. Possibilidade. Exequente que, regularmente intimada a se manifestar em relação às alegações apresentadas pela Fazenda, deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação (por mais de 27 meses). Preclusão temporal operada. Precedentes do e. STJ e deste e. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0122665-49.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIZABETE RIBEIRO BRAGA PARK (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13113
Apelação
0122665-49.2006.8.26.0053 DC (físico)
Origem
13a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes
Elizete Riberio Braga Park
Apelada
Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Decisão/Sentença
5/4/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção com
fulcro no art. 924, II, do CPC. Possibilidade. Exequente que,
regularmente intimada a se manifestar em relação às alegações
apresentadas pela Fazenda, deixou transcorrer “in albis” o prazo
para manifestação (por mais de 27 meses). Preclusão temporal
operada. Precedentes do e. STJ e deste e. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ELIZETE RIBERIO BRAGA PARK contra a
sentença de fls. 294, que julgou extinta a execução ajuizada em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 924, II, do CPC, uma vez que a
exequente permaneceu em silêncio (por mais de 27 meses) durante o decurso do
prazo concedido para manifestação sobre as alegações da Fazenda.
A exequente apela a alegar que o imposto de renda foi cobrado indevidamente,
fls. 298/301.
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença para recebimento de parcelas
remuneratórias relativas ao Fator de Atualização Monetária - FAM. A sentença de
26/4/2007 julgou procedente o pedido, fls. 48/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta c. 2a Câmara manteve a sentença e negou provimento ao recurso da ré, aos
23/10/2007, fls. 77/9.
O cumprimento de sentença teve início em 25/6/2010, fls. 186.
Após discussão dos valores, a autora, ora exequente, em 23/5/2016, requereu
levantamento dos valores depositados nos autos, o principal e o suplementar
(referente a imposto de renda), fls. 272.
Aos 3/6/2016, o MM. Juiz deferiu o levantamento dos valores, fls. 273.
Houve o levantamento dos valores (R$ 7.168,50) em 26/7/2016, fls. 274/8.
Em 1o/9/2016, a autora questionou descontos indevidos quanto a verbas de IPESP
e IAMSPE (diferença a menor de R$ 691,55), fls. 280/1.
Houve manifestação da Fazenda, em 27/10/2016, no sentido de que não havia
insuficiência de depósito, fls. 285.
A MM. Juíza determinou, aos 1/12/2016: “Fls. 285: Ciência à parte autora sobre as
alegações apresentadas pela Fazenda do Estado. Querendo, manifeste-se no prazo
de 5 dias”, fls. 286.
A publicação da decisão no DJe ocorreu em 07/12/2016, fls. 287.
Certidão de 28/02/2019 deu conta de que “decorreu o prazo para a
manifestação da parte autora para o atendimento ao r, Despacho fls. 286”,
fls. 293.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte exequente (por mais de 27
meses), a execução foi extinta por sentença, em 5/4/2019, com fundamento
no artigo 924, inciso II do CPC, publicação do DJe em 11/04/2019, fls. 294/5.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Operou-se a preclusão.
A extinção da execução decorreu da inércia da apelante, vez que, apesar de
intimada, não se pronunciou acerca de eventual saldo devedor. Operou-se a
preclusão temporal.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior preleciona:
“O processo não pode eternizar-se nem desenvolver-se de modo
tumultuário, lento, custoso e de duração indefinida ou imprevisível.
Dentro, pois, do princípio geral da economia processual assume
grande relevo o princípio subsidiário da preclusão, cuja etimologia
latina
praeclusio
significa
“clausurar”,
“fechar”,
“encerrar”,
“impedir”, e que, no processo, corresponde a uma “ordem dos
debates”, de maneira a encerrá-los em momentos certos e definidos.
Assim, a preclusão se apresenta como um limite ao exercício das
faculdades processuais, seja por razão temporal, lógica ou
consumativa. Quer isto dizer que a possibilidade de exercitar certas
faculdades processuais caduca se não praticadas no tempo
adequado (preclusão temporal). Por outro lado, a prática de uma
atividade processual exclui outra que seja incompatível com aquela
já exercitada (preclusão lógica); assim como o uso integral de uma
faculdade impede a renovação ou a complementação da mesma
atividade processual (preclusão consumativa).” (“Execução Direito
Processual Civil ao Vivo” Ed. Aide 2a ed., pp. 232/235).
O instituto da preclusão encarna o princípio da responsabilidade, segundo o
qual arcarão as partes com as consequências desvantajosas que lhes advirão
no caso de deficiência ou conduta incauta.
Sobre o tema, já se pronunciou o e. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INÉRCIA DA
PARTE CREDORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE SALDO EM SEU
FAVOR. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 794, I, DO
CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Controverte-
se a respeito da necessidade de intimação pessoal da parte
credora, para que a ausência de manifestação quanto à existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de saldo em seu favor dê ensejo à presunção de quitação da
dívida, autorizando-se a extinção do processo nos termos do art.
794, I, do CPC. 2. A Seção de Direito Público do STJ, no recente
julgamento dos EREsp 844.964/SP, concluiu ser suficiente a
intimação pelo Diário Oficial, em nome do advogado. Silenciando
este sobre a existência de valor remanescente a ser executado, é
correta a decisão de extinção do feito. 3. O acórdão embargado
concluiu em sentido diametralmente oposto, razão pela qual
merece reforma. 4. Embargos de Divergência providos”. (EREsp no
854.926/SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgados em 28.4.2010)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL
EXECUÇÃO
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXTINÇÃO DO
PROCESSO ART. 794, INCISO I, DO CPC INTIMAÇÃO PESSOAL DAS
PARTES DESNECESSIDADE. (...) 5. Na hipótese dos autos, não se
está diante de nenhuma das situações previstas no art. 267, § 1o,
do CPC. Desse modo, tendo o advogado das partes silenciado e
nada requerido após intimados pela impressa oficial para
manifestar se ainda havia algo a requerer no processo de
execução, correto, pois, o procedimento do magistrado de
primeira instância que extinguiu a execução, por presumir, diante
da falta de manifestação da exequente, satisfeita a pretensão
executória. 6. Precedentes: (...)”. (EREsp no 844.964/SP, rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, julgados em24.3.2010)
Nesse sentido é o posicionamento neste e. TJSP:
Apelação 1546386-21.2016.8.26.0562
Relator(a): Silva Russo
Comarca: Santos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/03/2019
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL -Multas Relacionadas a Obras (falta de
recolhimento de alvará) - Exercício de 2016 - Município de Santos
- Extinção do feito nos termos do art. 924, II, do NCPC - Exequente
que, regularmente intimada a se manifestar em termos de
eventual saldo devedor, limitou-se a efetuar o levantamento da
quantia depositada, deixando transcorrer “in albis” o prazo para
manifestação - Preclusão temporal operada - Precedentes do E.
STJ -Sentença mantida - Recurso improvido.
Apelação 0010256-81.2016.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Carlos Monnerat
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/03/2019
Ementa: APELAÇÃO. Decreto de extinção do feito nos termos do
art. 924, II, do CPC. ACIDENTE DO TRABALHO. Diferenças do
benefício. Não insurgência contra valores depositados. Preclusão
configurada. Inércia do exequente sobre a existência de eventual
valor remanescente. Presunção de quitação da dívida. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Apelação 0724470-13.1991.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/02/2019
Ementa: PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Pagamento feito
de forma integral. Exequente que se manteve inerte acerca do que
lhe era devido. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL